Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TITULARIDADE DOS BENS EMPRESARIAIS. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS. LUCROS CESSANTES. MERA ESTIMATIVA. DANOS MORAIS. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À IMAGEM.
1. Nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC, compete ao juiz indeferir diligências e provas inúteis ou meramente protelatórias, cuja realização apenas ocasionaria o prolongamento desnecessário do processo. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Em ação reivindicatória na qual a autora alega ser proprietária de bens empresariais indevidamente subtraídos pela ré, sua ex sócia, restando demonstrado que, na realidade, existiu posterior contratação de parceria empresarial envolvendo as partes, inclusive com compartilhamento de espaço físico, e não havendo qualquer documento comprobatório da dissolução da parceria empresarial firmada e nem da titularidade dos bens, muito menos de eventual partilha, a improcedência do pedido reivindicatório é medida impositiva.
3. Não se deferem lucros cessantes à parte que não demonstra as perdas suportadas e se limita a estimar, sem prova, um valor que considera devido.
4. O registro de ocorrência policial e o acionamento da polícia militar, por si sós, não desbordam do exercício regular do direito de qualquer pessoa que entenda ter havido violação a algum bem jurídico que considera relevante, não sendo suficientes para gerar danos morais.
5. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.